Tribunal: TJPA
Processo: 0004469-51.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, I DO CP ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DAS ATENUNATES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA - IMPROCEDÊNCIA ? PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ ? ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 2. Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento das atenuantes descritas no art. 65, I e III, ?d? do CP, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena. 3. Agiu corretamente o Magistrado a quo, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ. 4. A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.5. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ?circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.6. A redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004469-51.2016.814.0006.
APELANTE: MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, I DO CP - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DAS ATENUNATES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA

-
IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
2.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento das atenuantes descritas no art. 65, I e III, `d¿ do CP, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.
3.

Agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ.
4.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.
5.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
6.

A redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
7.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004469-51.2016.814.0006.
APELANTE: MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, a qual fixou
a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º I do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 11 de março de 2016, por volta das 17 horas, no Conjunto Cidade Nova VI, neste Município, a vítima estava trafegando em sua motocicleta, quando foi abordada pelo acusado que utilizando-se de uma arma de fogo, exigiu da vítima a motocicleta, um aparelho celular Samsung, sua carteira porta cédulas com documentos pessoais e a quantia aproximada de R$ 25,00 reais, após empreendeu fuga no veículo subtraído.

Relata que no dia seguinte, Policiais Militares continuaram com as diligencias em busca do suspeito e dos bens subtraídos, ocasião em que conseguiram localizar o veículo, assim como o acusado, detido por pessoas que souberam do crime, ainda em posse do veículo subtraído, razão pela qual o prenderam em flagrante delito e conduziram é Delegacia, onde foi reconhecido pela vítima.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157,
§2º, I
do CPB.

A denúncia foi recebida em 19.04.2016, conforme se observa à fl. 06-v dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante e seu comparsa, pela prática dos crimes descrito no art. 157,
§2º, I
do CP.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 56, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 57/59, pleiteando o reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa para que a pena-base seja reduzida aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

O Ministério Público, às fls. 60/63, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 68/70, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004469-51.2016.814.0006.
APELANTE: MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante pleiteia a redução da pena-base, em razão do reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I e III, `d¿ do CP.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento das atenuantes descritas no art. 65, I e III, `d¿ do CP, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a aplicação das atenuantes, mesmo que resulte em pena-base aquém do mínimo legal.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator